Tribunal: STF
Processo: AI 94405
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INVIAVEL. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO
PRELIMINAR NÃO ATENDIDOS.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE RITO SUMARISSIMO E CUJO VALOR DE ALÇADA
NÃO ATINGIU AO LIMITE PREVISTO PARA O APELO EXTREMO, NEGA-SE O
PROCESSAMENTO DO EXTRAORDINÁRIO ANTE OS OBICES DOS INCISOS V, B, E
VIII, DO ART-325 DO RI/STF, EIS QUE NÃO FORAM ELES ULTRAPASSADOS POR
QUALQUER DAS RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DAQUELE MESMO ARTIGO.
NÃO E DE SER CONSIDERADA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL SE NÃO HOUVE, A RESPEITO, OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO,
TAMBÉM NÃO HÁ DE DIZER-SE MALTRATADO O ART-153, PAR-4. DA
CONSTITUIÇÃO AINDA QUE TIVESSE HAVIDO - O QUE NO CASO, ALIAS,
INOCORREU - DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO, OU MESMO CONTRADIÇÕES NO
ACÓRDÃO RECORRIDO.